Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717898-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO GUERRANTE TAVARES, ELAINE DA ROCHA STABILE AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 28219047, uma vez que o recurso já foi julgado. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator